Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL COMERCIALIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA ACESSÍVEL AO CONSUMIDOR. PANE MECÂNICA DO VEÍCULO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado à sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$777,52 (setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais, mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ônus da prova; (ii) responsabilidade civil da ré; (iii) prova do nexo causal; e (iv) direito do autor à indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida é consumerista e a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, constitui faculdade do juiz, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência técnica do consumidor, de forma que não se aplica quando acessível ao consumidor os meios necessários para a comprovação do fato alegado. como é o caso. Assim, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
4. Segundo as provas produzidas, o autor não logrou êxito na comprovação de que o estabelecimento comercial da ré comercializou combustível de má qualidade, e tampouco comprovou que a causa determinante da falha mecânica ocorrida em seu veículo, fabricado em 2024, foi o combustível fornecido pela ré, por força do abastecimento realizado em 29/10/2024.
5. Não foi produzido parecer técnico da qualidade do combustível ou qualquer outra prova idônea para estabelecer o nexo causal entre a compra e venda do combustível e os danos causados no veículo. Os elementos probatórios são insuficientes para a comprovação da inadequação do combustível comercializado, porquanto consistem na anotação feita no orçamento, no sentido de que "o carro não reconhece a gasolina como combustível" (ID 77164043), e nas imagens de substância supostamente retirada do tanque de combustível do veículo do autor.
6. Por conseguinte, ante a ausência de prova técnica da análise do combustível utilizado e/ou da causa da pane mecânica do veículo, conclui-se que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1613470, 0700825-49.2019.8.07.0006, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 21/09/2022.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1613470, 0700825-49.2019.8.07.0006, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe 21/09/2022.